Tribunal: STF
Processo: HC 166763
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-17
Data de publicação: 2019-09-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    HABEAS CORPUS – INSTÂNCIA – SUPRESSÃO. Revelando o habeas corpus parte única – o paciente, personificado pelo impetrante –, o instituto da supressão de instância há de ser tomado, no que visa beneficiá-la, com as cautelas próprias.



    PRISÃO PREVENTIVA – ESTELIONATO – GRUPO CRIMINOSO. Decorrendo a custódia do envolvimento em grupo criminoso relacionado ao cometimento de falsificação de documentos a serem utilizados na concessão fraudulenta de benefícios previdenciários e de empréstimos consignados, bem como no ajuizamento de ações judiciais indenizatórias indevidas, a teor de conteúdo obtido de interceptações telefônicas, tem-se dados a sinalizarem a periculosidade do envolvido, sendo viável a prisão preventiva.